Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELHA MARCIA BOATO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0701857-19.2020.8.07.0018, indeferiu a concessão de tutela antecipada consistente em suspensão da exigibilidade dos seguintes tributos (IR e Contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas) sobre os proventos de sua aposentadoria. Em suas razões recursais, a recorrente aduz ser portadora de espondiloartrose anquilosante (CID-M45), doença que se enquadra nos ditames do art. 6o, XIV, da Lei 7713/88 e art. 6o, §1o, da Lei Complementar 769/08, fato que ensejaria, portanto, a isenção de imposto de renda e inexigibilidade de contribuição previdenciária pretendidas. Sustenta violação à Súmula 598 do STJ, eis que, em seu entender, restou plenamente demonstrada sua doença através dos laudos médicos colacionados aos autos. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido (ID 16714907). É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela, não antevejo a presença dos requisitos ensejadores, o que obstaculiza a pretensão do demandante. Analisando as razões recursais apresentada pelo agravante, verifico que este pretende a análise do próprio mérito da demanda instaurada no juízo a quo, o que se mostra inviável sob pena de esvaziamento da lide e de seu objeto. No que tange à suposta infringência ao enunciado de súmula de no 598 do STJ, entendo pela sua inexistência, visto que o verbete é claro ao frisar que a dispensa do laudo médico oficial está atrelada ao convencimento do magistrado por outros meios de prova, o que, na espécie, pelo menos em uma análise perfunctória, não ocorreu. Em relação ao fumus boni iuris, tal qual o juízo de piso, compreendo ser necessária uma melhor instrução probatória, com perícia feita por órgão oficial, eis que os laudos médicos emitidos por profissionais particulares não têm o condão de assegurar a pretensão da recorrente. Em outras palavras, para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese em debate. No tocante ao periculum in mora, igualmente, este não se encontra presente. É que, em caso de eventual procedência da demanda, a recorrente fará jus à repetição do montante que lhe foi cobrado erroneamente. Lembro que para a concessão da antecipação de tutela vindicada faz-se necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, o que não se mostra evidente na hipótese em debate. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se.